Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701264-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA BENIGNO PORTO DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao DF que conceda a licença-prêmio à recorrente, no período de 26/08/2020 a 23/11/2020, após o término da licença maternidade, em 25/08/2020. Sustenta que tem direito ao gozo da licença-prêmio para dar continuidade aos cuidados de seu filho recém-nascido, cujo período aquisitivo foi completado em 10/06/2020, e que a concessão não se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Assinala que embora inicialmente haver concordância de seu órgão gestor do pedido de afastamento, a Administração indeferiu o pedido sob o argumento de que a contagem de período aquisitivo para fins de auferir a licença foi suspenso pela Lei Complementar Federal 173/2020 a partir de 28/05/2020. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade formal da LC 173/2020, por vício de iniciativa, e inconstitucionalidade material, por violar cláusula pétrea da Constituição Federal que assegura o direito à maternidade. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que possa gozar da licença prêmio no período assinalado. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado e o alegado risco de dano. Consigna o art. 139 da Lei Complementar Distrital 840/2011, com redação dada pela Lei Complementar Distrital 952/2019, que o servidor, após cada quinquênio de efetivo exercício, tem direito à licença-servidor de 3 meses. Em virtude de pandemia do CORONAVÍRUS-COVID-19, foi editada a Lei Complementar Federal 173/2020 estabelecendo entre outras disposições, que no âmbito da União, Estados, DF e Municípios afetados pela calamidade pública, ficam vedados: “Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: ............................. IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.” Embora possa haver, a princípio, estranhamento quanto à matéria – suspensão de contagem de tempo de servidor do DF – por Lei Complementar federal, esta medida integra a legislação que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), no contexto do equilíbrio das finanças públicas (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), matéria privativa de Lei Complementar federal (art. 163 da Constituição Federal). Não há, pois, inconstitucionalidade patente de modo a se afastar a eficácia da lei sem um debate mais aprofundado. Nesse quadro, não vislumbro ilegalidade no ato da Administração que, em obediência à norma em apreço, não concedeu a licença-prêmio à servidora em virtude da interrupção do seu período aquisitivo a partir de 28/05/2020, que seria integralizado em 10/06/2020. A eventual inconstitucionalidade seja formal ou material da norma editada não pode ser examinada em um juízo de cognição sumária, havendo de ser enfrentada em uma análise de mérito. Ademais, a pretensão tem natureza satisfativa, de modo que encontra óbice legal a concessão de medida nesse sentido (art. 2–B, Lei 9.494/1997, art. 5o e 7o § 2o Lei 12.016/2009 e art. 1o § 3o, Lei 8.437/1992). ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito